Tribunal: STF
Processo: ARE 1531566
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RÉU QUE, NA DATA DOS FATOS, EMBRIAGADO, INVADIU A RESIDÊNCIA DE SUA EX-ESPOSA, CAUSANDO AGRESSÕES FÍSICAS E A AMEAÇANDO DE MORTE. FATOS PRESENCIADOS PELA FILHA DO EX-CASAL, A QUAL TAMBÉM RESTOU LESIONADA POR ESTILHAÇOS DE VIDRO QUANDO DA ENTRADA, PELO ACUSADO, NO IMÓVEL. FATOS TESTEMUNHADOS POR VIZINHOS, QUE TENTARAM IMPEDIR AS AÇÕES VIOLENTAS DO ACUSADO E PELOS POLICIAIS, QUE O ENCONTRARAM MOMENTOS APÓS A PRÁTICA DOS DELITOS, AO QUE RESTOU PRESO EM FLAGRANTE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AINDA QUE TENHAM OCORRIDO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, OS CRIMES OBJETO DA DENÚNCIA ATINGEM BENS JURIDICAMENTE TUTELADOS DIVERSOS E DECORREM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, DEVENDO A REPRIMENDA ALCANÇAR CADA UM DELES, EM CONCURSO MATERIAL, CONSOANTE DETERMINADO, ADEQUADAMENTE, NA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. CORRETOS OS TISNES NOS VETORES CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS, NO QUE DIZ COM TODOS OS FATOS. CONSIDERADAS CENSURÁVEIS AS CONSEQÜÊNCIAS QUANTO AO 1E FATO. NA SEGUNDA ETAPA, IRRETOCÁVEL O AUMENTO DE PENA QUANTO AO 1 E 3 FATOS, POR INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente